Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710791-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOMAR ANTUNES ALVES, KALENE MORAIS ANTUNES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0702779-14.2020.8.07.0001 determinou ao agravante comprovar o cumprimento da obrigação de fazer imposta naqueles autos, apresentando planilha atualizada do débito, sob pena de incidência de multa já cominada e remessa dos autos ao Ministério Público para apreciação de configuração de crime de desobediência. Da situação fático-jurídica posta nas razões recursais, em que pese a argumentação da instituição financeira, o que se percebe de plano é que a decisão agravada tão somente determina a comprovação do que já fora determinado em decisão anterior lançada naqueles autos (em 17/10/2022 (ID origem 139839946), a efetiva recalcitrância em dar cumprimento a uma determinação judicial. Corrobora tal percepção o fato de que decisão agravada determinou à agravante fundamentalmente a mesma ordem que aquela veiculada na aludida decisão anterior, qual seja, o cumprimento de obrigação de fazer consistente na atualização da planilha de débitos e no envio dos boletos atualizados aos exequentes. Anote-se que aquela decisão (ID origem 139839946) fora objeto do AGI 0738116-96.2022.8.07.0000, no qual fora concedida tutela de urgência recursal para suspender as consignações operadas pelos agravados, e determinado prazo para cumprimento da obrigação de fazer mencionada, determinação que também restou descumprida e motivou a revogação daquela liminar concedida em instância recursal (ID 43277987 daqueles autos recursais). Dessa maneira, por se tratar de mera reiteração de determinação de decisão anterior, derivada da recalcitrância da parte em cumprir decisão judicial seja do Juízo a quo, seja desta instância revisora, tem-se que aparenta ser inadmissível a reapreciação dos mesmos temas que já estão pendentes de apreciação pelo colegiado no AGI 0738116-96.2022.8.07.0000. Em homenagem ao disposto no at. 9o do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a admissibilidade do presente recurso, notadamente revelando a distinção de objeto (aspecto substancial, material) da presente irresignação em relação aos temas já trazidos ao debate no bojo do AGI 0738116-96.2022.8.07.0000, dada a identidade do conteúdo dos provimentos jurisdicionais dos quais derivaram ambos os recursos. A princípio, as matérias ora trazidas pelo agravante já estão sendo objeto de apreciação no recurso anteriormente interposto, de maneira que não se afigura admissível, porquanto a princípio falece ao recorrente a utilidade e o interesse recursais, a reiteração dos temas diante da preclusão consumativa, que opera do ponto de vista material das decisões lançadas na origem. Alerto que eventual silêncio ou manifestação que não contemple satisfatoriamente efetiva demonstração da distinção dos objetos dos recursos (Ids 139839946 e 150661994), de maneira a revelar a admissibilidade recursal, poderá implicar o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator